Tribunal: TJDFT
Processo: 0712119-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712119-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM GONCALVES LOPES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOAQUIM GONÇALVES LOPES contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7o Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cumprimento provisório de sentença, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da comarca de Jandaia – GO. No agravo, o agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Verifico que o mérito do recurso não versa exclusivamente sobre a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, desse modo, compete a esta Relatora deferir o pedido ou determinar o recolhimento do preparo. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Nesse contexto, oportunizo ao agravante o prazo de 5 dias para juntar cópias dos seguintes documentos: 1) Carteira de trabalho ou contracheque do agravante. 2) Cópias das duas últimas declarações do imposto de renda apresentadas à Secretaria da Fazenda. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 23 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora